Tribunal: TJSP
Processo: 1029163-30.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Tarifas bancárias - Contratação de seguro de proteção financeira - Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento – Falta de prova de que o autor poderia contratar outra seguradora – Ação revisional parcialmente procedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios devidos pelo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Tarifas bancárias - Contratação de seguro de proteção financeira - Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento – Falta de prova de que o autor poderia contratar outra seguradora – Ação revisional parcialmente procedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios devidos pelo Banco-apelante majorados de 10% para 20% sobre a mesma base de cálculo definida pela sentença (R$ 2.000,00), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.